Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-13.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Civil. Processo civil e consumidor. Nulidade da citação não verificada. Cerceio de Defesa – Inocorrência. Competência dos Juizados Especiais – Desnecessidade de perícia para deslinde da controvérsia. Compra e venda de veículo usado - vício redibitório. Ausência de prova da pré-existência. Veículo com muito tempo de uso. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos. preliminares rejeitadas. no mérito, Provido.

I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelo réu, revel, contra sentença de procedência dos pedidos, para condená-lo, revel, ao pagamento de R$ 6.385,00 de indenização por danos materiais (ID 71833946). 1.1. Em suas razoes recursais, suscita preliminar de nulidade da citação, por não constar a advertência, prevista no § 1o do art. 18 da Lei n.o 9.099/1995, sobre “o não comparecimento à audiência de conciliação”, bem como não apontar o prazo para apresentação de defesa. Aponta cerceio de defesa pela não participação na audiência de conciliação, sob argumento de que não conseguiu acessar a audiência. Alega, ainda, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, sob argumento de ser necessária perícia para averiguar os defeitos indicados e a extensão do dano. Aduz que, pelos vídeos acostados pela autora, sequer é possível verificar se se trata da mesma motocicleta objeto da lide. Defende que as provas juntadas pela autora não demonstram de modo inequívoco a existência de vício oculto. Pede a nulidade da sentença e de todos os atos processuais posteriores à citação; ou o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito; no mérito, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve nulidade na citação; (ii) houve cerceamento de defesa em razão da ausência na audiência de instrução e julgamento; (iii) os Juizados Especiais têm competência para julgar o processo; (iv) as provas acostadas são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Conforme certidão de Id 71833941, o réu recorrente foi devidamente citado por telefone, em 12.02.2025, oportunidade em que “preferiu, por conveniência própria, receber o presente ato de comunicação via whatsapp” e recebeu a contrafé, bem como tomou ciência da audiência designada para o dia 06.3.2025, às 17h. Consta do mandado de citação enviado ao réu a advertência de que “A audiência de conciliação por VIDEOCONFERÊNCIA tem valor jurídico equivalente à sessão presencial, razão pela qual sua ausência ou não fornecimento dos dados necessários para que a audiência se realize implicará nas consequências legais previstas na legislação de regência (ausência do réu: revelia; ausência do autor: extinção por abandono).” Nesse toar, não há falar em ausência de informação acerca das consequências jurídicas em caso de não comparecimento à audiência de conciliação para o qual intimado. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA.
4. A revelia nos Juizados Especiais decorre da ausência de comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da inocorrência de apresentação de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente, conforme art. 20 da Lei n.o 9.099/95. Além disso, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. 4.1. Assim, no caso dos autos, a parte ré não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou contestação, motivo pelo qual escorreita a decretação da revelia.
5. Além disso, a alegação genérica de problemas para acessar o link da audiência, desacompanhada de prova idônea e tempestiva, não constitui motivo suficiente para afastar a revelia decretada, e tampouco para caracterizar cerceamento de defesa. Preliminar de cerceio de defesa rejeitada.
6. A requerida/recorrente arguiu também preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que a matéria se revela complexa e necessita de perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Além disso, é inviável a realização de perícia para aferir a origem do defeito se o produto sofreu reparação. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada.
7. É fato que a aquisição de veículo usado nas condições apontadas na inicial, demanda maior prudência para checar a existência de defeitos, mormente em se tratando de aquisição de motocicleta com 5 (cinco) anos de uso e já em mão do segundo proprietário. Os problemas do veículo compatíveis com o tempo de uso e que surgiram após a aquisição do bem móvel não são suficientes a justificar a responsabilização do réu pelos valores dos reparos necessários (total de R$ 6.385,00).
8. Isso porque a autora não comprovou a existência de vício oculto no veículo adquirido. A afirmação de “moto em estado de zero” (ID 71833928), no contexto de uma transação comercial, não possui aptidão para macular o negócio. Eventual supervalorização do veículo colocado à venda não dispensa a avaliação do estado de conservação do bem móvel pelo adquirente, salvo em ocorrendo comprovadamente vício oculto. Destaca-se, por oportuno, que, de acordo com as conversas de Whatsapp entre as partes, a autora viu a motocicleta antes de adquiri-la, todavia, pela mensagem de ID 71833929, pág. 1, apenas verificou o manual com as veículo após este ser levado à oficina, onde foi informada acerca da necessidade de troca de radiador paralelo, retentor de roda dianteira, guarda pó bengala, retentor bengala, cabo acelerador, filtro de ar, vela de ignição, retentor de roda traseira (ID 71833929, pág. 6). Além disso, o réu, após ser informado dos problemas pela autora, ofereceu a rescisão contratual e a devolução do valor pago (ID 71833929, pág. 9).
9. Assim, embora presentes os efeitos da revelia, a autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a responsabilidade do requerido em relação à pré-existência dos defeitos constatados no veículo que pudesse ensejar a responsabilização do réu pelos danos materiais.
10. Merece reforma, pois, a sentença recorrida para que o pedido seja julgado improcedente.
11. preliminares rejeitadas. no mérito, provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e honorários.
___________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.